Tribunal: TJDFT
Processo: 0703571-97.2023.8.07.0021
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO AFASTADA. RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO CARACTERIZADA. PRELIMINAR. NULIDADE DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COESO E HARMÔNICO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE AMEAÇA. ATIPICIDADE DA CONDUTA DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA AFASTADA. MEDIDA PROTETIVA MANTIDA. MONITORAMENTO ELETRONICO AFASTADO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Tendo sido o crime cometido no contexto de ação baseada em gênero, deve ser mantida a aplicação da Lei Maria da Penha e a competência do Juízo Especializado, sendo certo que o fato de o acusado e a vítima, que são irmãos, não residirem na mesma residência, não impede a incidência da referida Norma. Preliminar afastada.
2. Inexiste nulidade a ser reconhecida, pois acolhido pedido formulado em alegações finais pela Defesa, para realização de laudo de insanidade mental no acusado, tendo a Defesa manifestado acerca do laudo, mas por não haver modificação nas circunstâncias fáticas e na dosimetria da pena, não foi reaberto novo prazo para novas alegações finais, devendo ser rejeitada a circunstância preliminar, até porque não demonstrada a existência de prejuízo para as partes.
3. Não há se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica e o crime de descumprimento de medida protetiva.
4. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela foram coesas e harmônicas entre si, além de confirmadas por prova testemunhal.
5. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de lhe atemorizar, não sendo necessário ânimo calmo e refletido por parte do autor, tampouco a concretização das ameaças. No caso, o réu foi posto em liberdade e, logo após, foi à casa da vítima, descumprindo decisão que fixou medida protetiva, bem como, a ameaçou dizendo que iria quebrar a cara dela e que a mataria, o que foi o suficiente para intimidá-la e atemorizá-la, razão pela qual resta configurado o delito.
6. O fato de o acusado não ter para onde ir, não foi demonstrado e não ilide o crime de descumprimento de medida protetiva, não havendo que falar em atipicidade da conduta.
7. Descumprida medida protetiva de urgência, permanecendo a vítima em situação de risco iminente, correta a manutenção de medida protetiva pelo período de 6 (seis) meses. Todavia, incabível o monitoramento eletrônico, pois este se presta, essencialmente, para comprovar eventual descumprimentos, quando, para isso, basta a palavra da vítima.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.